Tribunal: TJPA
Processo: 0027019-19.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. ART. 157, Â§2Âº, I E II, DO CÃDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÃA PENAL CONDENATÃRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA DO CRIME DE ROUBO. INCABIMENTO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÃNCIA DE APREENSÃO E PERÃCIA. INOCORRÃNCIA. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA FIXADA. PENA-BASE NO MÃNIMO LEGAL. CABIMENTO. REANÃLISE DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB, CONSEQUÃNCIAS DO CRIME E CIRCUNSTÃNCIAS DO CRIME. MODIFICAÃÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME. 1. Pelas circunstÃ¢ncias as quais ocorreu o crime, em que o apelante foi preso na posse da res furtiva distante do local de ocorrÃªncia do roubo, impede o reconhecimento da tentativa porque para configurar a consumaÃ§Ã£o basta a inversÃ£o da posse, senÃ£o vejamos o precedente julgado em sistema de recurso repetitivo no Superior Tribunal de JustiÃ§a. Lado outro, Ã© cediÃ§o que a Teoria da Apprehensio, tambÃ©m denominada de Amotio, segundo a qual o crime de furto, assim como o de roubo, consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia mÃ3vel, pouco importando se por longo ou breve espaÃ§o temporal, sendo prescindÃvel a posse mansa, pacÃfica, tranquila e/ou desvigiada; 2. O fato de nÃ£o ter sido apresentada a arma encontrada com o acusado no momento da prisÃ£o, nÃ£o descaracteriza a majorante prevista no art. 157, Â§ 2Âº, I do CP, pois o testemunho da vÃtima se mostrou harmonioso com aquilo que vinha afirmando desde a fase de inquÃ©rito policial, sendo certo que em casos como esse, onde o ofendido depÃ ́s de forma detalhada e segura no sentido de imputar o crime ao acusado, nÃ£o sofre de qualquer mÃ¡cula probatÃ3ria, havendo precedente desta Corte denotando o acerto da decisÃ£o;3. Nada hÃ¡ que se modificar na fundamentaÃ§Ã£o de tal circunstÃ¢ncia do art. 59, do CPB, pois operada de maneira escorreita pelo Magistrado sentenciante. De outra banda, verifico que na dosimetria realizada, apenas as circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59, do CÃ3digo Penal, consequÃªncias do crime e circunstÃ¢ncias do crime, devem ser delineadas e melhor analisadas, e consequentemente, modificar a pena aplicada. Restando a pena concreta, definitiva e final em 09 (nove) anos de reclusÃ£o, em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa cada uma equivalente a 1/30 do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca dos fatos;4. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº
0027019-19.2016.8.14.0401
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ICOARACI/PA.
APELANTE:
GLEYBYSON ALVES DA COSTA
(DEFENSORA PÚBLICA CLARICE DOS SANTOS OTONI)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA:
DESA
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA DO CRIME DE ROUBO. INCABIMENTO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA FIXADA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Pelas circunstâncias as quais ocorreu o crime, em que o apelante foi preso na posse da
res furtiva
distante do local de ocorrência do roubo, impede o reconhecimento da tentativa porque para configurar a consumação basta a inversão da posse, senão vejamos o precedente julgado em sistema de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça. Lado outro, é cediço que a Teoria da Apprehensio, também denominada de Amotio, segundo a qual o crime de furto, assim como o de roubo, consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, pouco importando se por longo ou breve espaço temporal, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou desvigiada;
2. O fato de
não ter sido apresentada a arma encontrada com o acusado no momento da prisão, não descaracteriza a majorante prevista no art. 157, § 2º, I do CP
, pois o testemunho da vítima se mostrou harmonioso com aquilo que vinha afirmando desde a fase de inquérito policial, sendo certo que em casos como esse, onde o ofendido depôs de forma detalhada e segura no sentido de imputar o crime ao acusado, não sofre de qualquer mácula probatória, havendo precedente desta Corte denotando o acerto da decisão;
3. Nada há que se modificar na fundamentação de tal circunstância do art. 59, do CPB, pois operada de maneira escorreita pelo Magistrado sentenciante. De outra banda, verifico que na dosimetria realizada, apenas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal,
consequências do crime e circunstâncias do crime
, devem ser delineadas e melhor analisadas, e consequentemente, modificar a pena aplicada.
Restando a pena concreta, definitiva e final em 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa cada uma equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
;
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 16 a 23 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 16 de agosto de 2021.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

PROCESSO Nº
0027019-19.2016.8.14.0401
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ICOARACI/PA.
APELANTE:
GLEYBYSON ALVES DA COSTA
(DEFENSORA PÚBLICA CLARICE DOS SANTOS OTONI)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA:
DESA
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
GLEYBSON ALVES DA COSTA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/Pa, que condenou o acusado a
pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,

com o pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multa
, com incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro.

Narra o Dominus Litis na denúncia, de fls. 02/03, em síntese, que no dia 14/11/2016, por volta de 22h00min, na Avenida Alegre, bairro Brasília, Ilha e Distrito de Outeiro, o Acusado contratou os serviços de moto taxi da vítima Daniel dos Santos Ribeiro para que o levasse até o bairro Água Boa, Distrito de Outeiro. Ao chegar no respectivo destino, o Réu, mediante o uso de uma arma de fogo, anunciou o assalto e fugiu do local pilotando a moto marca/modelo HONDA FAN 150 ESDI, cor preta, placa QDY - 8191, da referida vítima. Posteriormente, após sua fuga, o acusado, na companhia de um comparsa não identificado, utilizando a motocicleta roubada, mediante o uso de uma arma de fogo, abordou e assaltou as vítimas Luiz Carlos Barbosa Tavares e Orival Pinheiro Santos, sendo subtraído um celular da marca/modelo MOTOROLA G3.

Consta ainda que o Acusado pediu para que a vítima entregasse a chave de seu carro, marca/modelo MITSUBISH L200, todavia os assaltantes se evadiram do local, em razão dos gritos de um parente de uma das vítimas que estava próximo ao local. Durante a fuga, o Acusado e seu comparsa foram abordados por uma guarnição da PM, ocorrendo neste momento troca de tiros, sendo atingido na mão direita o Sargento L. Carlos. Após o narrado no parágrafo anterior, a guarnição comandada pelo Sargento Carlos Alberto Moreira Lopes capturou o acusado Gleybyson Alves da Costa, sendo encontrado em sua posse o aparelho celular de uma das vítimas. O outro assaltante fugiu, abandonando a motocicleta em um matagal. Em razão dos fatos foi denunciado como incurso nos crimes capitulados nos Arts. 157, §2º, inciso I e 157, §2º, incisos I e II c/c Art. 69, todos do CP.

Em
razões recursais (fls. 147/154)
, alega o recorrente que deve ser reconhecida a modalidade tentada do delito, pois o apelante foi de imediato capturado pela polícia, que o avistou em atitude suspeita, tendo sido encontrado com todos os pertences, os quais foram devolvidos.

Pugnou ainda pela não caracterização da qualificadora do inciso I, § 2º, art. 157, do CPB, sob o argumento de que não houve apreensão e perícia na arma, a qual teria sido supostamente utilizada no crime.

Por fim, requer a reforma da dosimetria no que tange a pena-base, em relação as circunstâncias judiciais, culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime, tendo incidindo em
¿bis in idem¿
.

Em
contrarrazões (fls. 156/161)
, o representante do
parquet
de 1° grau, manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
o Excelentíssimo Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva (fls. 170/176)
, manifesta-se pelo conhecimento e
provimento parcial
, tão somente para que a pena-base seja revista, redimensionando-se a definitiva.

É O RELATÓRIO.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
1. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA DO CRIME DE ROUBO.

Alega o recorrente que deve ser reconhecida a modalidade tentada do delito, pois o apelante foi de imediato capturado pela polícia, que o avistou em atitude suspeita, tendo sido encontrado com todos os pertences, os quais foram devolvidos.

Tal pleito repousa na afirmação de que o
iter criminis
não fora percorrido em sua totalidade, já que o recorrente foi preso pouco depois de subtrair o bem da vítima, quando ainda estava em fuga.

Ocorre que essa discussão, seja na seara doutrinária ou jurisprudencial, há muito já restou ultrapassada, estando sedimentado o entendimento de que,
para a caracterização do crime de roubo consumado basta a simples disponibilidade do bem subtraído pelo agente criminoso, não sendo necessária a posse tranquila da
res furtiva
.

Há fartos precedentes jurisprudenciais nesse sentido,
in verbis
:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ?
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA DO CRIME
OU, COM A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PELO EMPREGO DE ARMA, DESCLASSIFICAR PARA O DELITO DE ROUBO SIMPLES ? IMPOSSIBILIDADE ? PELAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS,
NÃO HÁ DÚVIDA DA INVERSÃO DA POSSE QUE CARACTERIZA O ROUBO CONSUMADO
, BEM COMO TENHA OCORRIDO MEDIANTE AMEAÇA COM ARMA DE FOGO APREENDIDA COM O RÉU NA OCASIÃO DA PRISÃO ? PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTES ? PREJUDICADO ? NA SENTENÇA O JULGADOR RECONHECEU AS ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO SEM, CONTUDO, ALTERAR A PENA QUE ESTAVA NO MÍNIMO LEGAL, INTELIGÊNCIA DO VERBETE DA SÚMULA 231 DO STJ ? PENA DE MULTA INCOMPATÍVEL COM A PENA CORPORAL ? VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE ? READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA ? PENA DEFINITIVA DE CINCO (05) ANOS E QUATRO (04) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E TREZE (13) DIAS-MULTA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO ? UNÂNIME. (2019.04841711-45, 209.879, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-21, Publicado em 2019-11-22)

Ademais, pelas circunstâncias as quais ocorreu o crime, em que o apelante foi preso na posse da
res furtiva
distante do local de ocorrência do roubo, impede o reconhecimento da tentativa porque para configurar a consumação basta a inversão da posse, senão vejamos o precedente julgado em sistema de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça.

Lado outro, é cediço que a Teoria da Apprehensio, também denominada de Amotio, segundo a qual o crime de furto, assim como o de roubo, consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, pouco importando se por longo ou breve espaço temporal, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou desvigiada.

Colaciono entendimento do STJ neste sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL ? CP. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. PRECLUSÃO. ROUBO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 582 DESTA CORTE. REGIME FECHADO. MODUS OPERANDI. VIOLÊNCIA EMPREGADA NO DELITO E INVASÃO DE RESIDÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que o reconhecimento da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. No caso em análise, a defesa não logrou demonstrar qual o prejuízo experimentado em razão da interceptação telefônica juntada aos autos, tendo o Juízo singular convertido o julgamento em diligência para manifestação da defesa, a qual teve acesso à mídia com as gravações e nada alegou em seguida, conforme o acórdão impugnado, restando preclusa a questão.
2. Do mesmo modo, não há como atender ao pleito de reconhecimento da forma tentada, porquanto esta Corte adotou a Teoria da Amotio ou Aprehensio, que se satisfaz com a inversão da posse, ainda que esta não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.
3. Embora a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, o regime fechado foi devidamente fundamentado pela instância ordinária, tendo em vista a maior gravidade do delito, evidenciada pelo modus operandi, visto que os agentes empregaram violência contra a vítima, além do fato de o crime ser cometido em uma residência, o que afasta a aplicação da Súmula n. 440 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 601.323/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Assim, não há que se falar em tentativa, pelo que julgo improvido o pelo neste ponto.
2. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA.

Alega ainda a defesa, que deve ser afastada a majorante do emprego de arma de fogo, pois o suposto artifício sequer foi apreendido, sendo, portanto, incabível tal majorante.

Ocorre que, não assiste razão a defesa, pois o fato de
não ter sido apresentada a arma encontrada com o acusado no momento da prisão, não descaracteriza a majorante prevista no art. 157, § 2º, I do CP
, pois o testemunho da vítima se mostrou harmonioso com aquilo que vinha afirmando desde a fase de inquérito policial, sendo certo que em casos como esse, onde o ofendido depôs de forma detalhada e segura no sentido de imputar o crime ao acusado, não sofre de qualquer mácula probatória, havendo precedente desta Corte denotando o acerto da decisão,
in verbis
:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. RÉU: ALAN EDSON MIRANDA DE BRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU: MARCELO PINHEIRO REIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 14 DESTE ETJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Vislumbra-se, no caso em apreço, que o acervo probatório carreado ao feito restou suficiente para embasar o édito condenatório, que se encontra devidamente fundamentado nas provas harmônicas colacionadas durante as fases indiciária e instrutória, não deixando dúvidas acerca da autoria do delito de Roubo Qualificado pelo Uso de Arma e Concurso de Agentes praticado pelo apelante, Alan Edson Miranda de Brito, não havendo razão para acolhimento do pleito absolutório. 2.Incabível a fixação no mínimo legal da pena-base imposta ao sentenciado, Marcelo Pinheiro Reis, tendo em vista a presença de uma circunstância judicial desfavorável.
3.Evidencia-se, in casu, que a utilização de arma de fogo como meio de coação e ameaça na prática do crime restou devidamente comprovada pela palavra da ofendida, inviabilizando o acolhimento do pleito de exclusão da qualificadora do uso de arma, em favor do Recorrente, Marcelo Pinheiro Reis, com base no Enunciado da Súmula 14 deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4.Recursos conhecidos e desprovidos. Unânime. (2020.02661701-92, 215.931, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-27, Publicado em 2020-11-27)

Outrossim, a causa de aumento de pena pode ser demonstrada por outros elementos convincentes extraídos dos autos. No caso, restou devidamente comprovada pelo relato da vítima em juízo, à fl. 106, Orival Pinheiro dos Santos, esclareceu:
"Por volta das 21h30min estava em frente da minha residência; estava acompanhado da esposa, tio e mais um casal;
quando chegaram dois homens colocando a arma na cabeça da minha esposa
; tirou o celular da minha mão; queria a chave da caminhonete, mas estava dentro de casa e só não adentrou lá, porque os cachorros não deixaram; meu cunhado que mora ao lado de casa, vendo toda ação, começou a gritar que conhecia o ladrão e ele seria da Brasília; eles pegaram apenas meu celular; o que estava pilotando a motocicleta mandou atirar no meu cunhado, mas ele subiu na moto e foi embora; tenho um cunhado que é Delegado, e ele começou a conversar pelo WhatsApp com os meliantes; ofereci dinheiro para me devolverem o celular; mas quem estaria conversando conosco eram os Policias, pois assim que eles saíram em fuga, os meliantes deram de encontro com os agentes da Lei e foram detidos por eles; marcamos um encontro na Praça do Outeiro e quando cheguei para resgatar o meu celular, tivemos a surpresa, eram os Policias que estariam lá; fomos até a Delegacia para esclarecer o ocorrido, pois pensaram que eu era comparsa deles; recuperei meu celular." (grifo nosso).

Nesse sentido é a Súmula 14 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.

Colaciono o seguinte julgado:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PRESENÇA DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 443/STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.
Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.
3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que
é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há depoimento das vítimas atestando o seu emprego.
4. A Corte Estadual, ao reconhecer a incidência das causas de aumento do concurso de agentes, do emprego de arma de fogo e da restrição à liberdade das vítimas, aplicaram a fração de 2/5 para majorar a pena, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. Isso porque as circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o concurso de pelo menos quatro agentes, todos com atuação ativa no roubo e com divisão de tarefas, sendo que dois deles ficaram com as vítimas no baú do caminhão, usando arma de fogo para intimidá-las, tendo a liberdade dos ofendidos sido restringida por pelo menos 50 minutos, denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 pela incidência das três majorantes do crime de roubo. Contudo, resta adequado e suficiente o aumento na fração de 2/5.
5. Os fundamentos utilizados pelo Tribunal a quo não podem ser tidos por genéricos e, portanto, constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), não havendo falar em violação da Súmula 440/STJ, bem como dos verbetes sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.
6. Apesar de a pena-base ter sido imposta no piso legal, o estabelecimento de regime mais severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda baseou-se na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo seu modus operandi, já que foi praticado por pelo menos quatro agentes, contra duas vítimas que conduziam o caminhão, os quais foram mantidos no baú do veículo por cerca de 50 minutos, sob ameaças perpetradas com o emprego de arma de fogo, o que exige resposta estatal superior, dada a maior reprovabilidade da conduta, em atendimento ao princípio da individualização da pena.
7. Writ não conhecido. (HC 507.537/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019).

Deste modo, julgo improvido o apelo também neste ponto.
3. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA FIXADA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

No que concerne ao cálculo da pena, a qual foi impugnada pela recorrente, passo à sua análise.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:
¿(...) Passo à individualização da pena ao Réu, com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.
O Réu não registra antecedentes criminais por força da Súmula nº444 do STJ, apesar de responder a outra ação penal (processo nº 0010474.62.2017.8.14.0133).
Sua conduta social suponho neutra, haja vista a inexistência de elementos para aferir o seu comportamento na comunidade.
Culpabilidade comprovada, sendo a conduta do Acusado extremamente reprovável à medida que para assegurar o crime de roubo trocou tiros com a guarnição vindo a alvejar o Sargento PM L. Carlos na mão.
Quanto à personalidade, não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, circunstância neutra, pois não se pode presumir em matéria de personalidade.
Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, circunstância neutra.
As consequências do crime considero como graves, haja vista que o Acusado ao trocar tiros com a guarnição acertou o Policial Militar vindo a deixá-lo fora do exercício de suas atividades por algum tempo, desfalcando, desse modo, a atividade policial e, por efeito, a comunidade Icoraciense.
As circunstâncias do crime considero como desfavoráveis, tendo em vista a grave violência empregada pelo acusado quando, com o auxílio de seu comparsa, apontou a arma de fogo para a cabeça da esposa da vítima, o que seria absolutamente desnecessário para o cometimento do crime. Porém, tal circunstância causou maior periculosidade e risco de vida.
O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito.
Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base no grau médio previsto para o crime de roubo, isto é, em 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.
Não incidem atenuantes e agravantes.
Reconheço as causas de aumento previstas no Art. 157, §2º, Incisos I e II, do CPB (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma e se há o concurso de duas ou mais pessoas), razão pela qual aumento a pena em 1/2 (metade), ou seja, aumento em 03 (três) anos e 06 (seis) meses e 35 (trinta e cinco) dias-multa, passando a dosá-la em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 105 (cento e cinco) dias-multa.
Não incidem causas de diminuição de pena.
Portanto, torno definitiva a pena do réu GLEYBYSON ALVES DA COSTA em 10 (dez) anos e 06 (seis) de reclusão e ao pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multa, devendo o regime inicial ser o fechado, conforme determina o Art. 33, §2º alínea a, do CPB. Não verifico a possibilidade de substituição da pena por restritiva de direitos.
(...)
¿

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Impende destacar, que em relação a análise da
culpabilidade
, o douto Jurista assim descreve
¿na análise da culpabilidade, devemos buscar diferenciar situações que se mostrem efetivamente distintas no plano fático concreto. O que não podemos é valorá-la negativamente, vindo a majorar a pena-base, com fundamento, tão somente, em referência vagas, sem a indicação de qualquer elemento ou causa concreta que justifique o acréscimo, além das elementares comuns ao próprio tipo (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 132)¿.

Ademais, a culpabilidade do agente, prevista no art. 59 do Código Penal, não se confunde com a culpabilidade do crime, conforme Súmula n.º 19 do TJE/PA:
¿Súmula nº 19.
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.¿

Assim, nada há que se modificar na fundamentação de tal circunstância do art. 59, do CPB, pois operada de maneira escorreita pelo Magistrado sentenciante.

De outra banda, verifico que na dosimetria realizada, apenas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal,
consequências do crime e circunstâncias do crime
, devem ser delineadas e melhor analisadas, e consequentemente, modificar a pena aplicada.

O Jurista sussomencionado, quanto as
consequências do crime
, assevera
¿(...) devemos analisar o alarme social do fato, a sua maior ou menor repercussão e os seus efeitos. (...) A valoração das consequências do crime exigirá a comprovação de um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser próprio do tipo. (...) (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 170)
.

Já quanto as
circunstâncias do crime,
menciona o jurista,
¿trata-se do modus operandi empregado na prática do delito (crime ou contravenção penal). São elementos que não compõem a infração penal, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato (...) (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 167).¿

Diante do exposto, passemos à sua análise:
- Consequências do Crime:
é favorável, tendo em vista que já é punido pela própria tipicidade do delito;
- Circunstâncias do Crime:
são desfavoráveis, tendo em vista que o acusado cometeu o crime em via pública movimentada, tendo sido avistado cometendo o ato criminoso, por pessoas próximas ao local.

É entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que
a quando da existência de qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal
.
¿Súmula nº 23.
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Outrossim, cumpre salientar que havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode
afastar-se do mínimo legal
, pois a pena-base só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu,
o que não ocorreu no caso em tela
.

Dessa maneira, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, cada uma equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Não incidem atenuantes e agravantes.

Mantenho o reconhecimento das causas de aumento de pena previstas no Art. 157, § 2º, incisos I e II, do CPB, razão pela qual aumento de pena 1/2, ou seja, 03 (três) anos e 20 (vinte) dias-multa,
restando a pena concreta, definitiva e final em 09 (nove) anos de reclusão, com o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa cada uma equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Conforme determina o art. 33, § 2º, alínea ¿a¿, do CPB,
fixo o regime inicial de cumprimento de pena no fechado
.

Mantenho, ainda, as demais disposições estabelecidas na sentença de 1º grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, modificando a análise de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, e, consequentemente, o
quatum
aplicado na sentença penal condenatória exarada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital da Comarca de Icoaraci/PA.

É O VOTO
.
Belém/PA, 16 de agosto de 2021.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora